Tribunal: TJBA
Processo: 8060238-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060238-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B&A PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUE DAS MANGUEIRAS

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE CONDOMÍNIO E CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DEFERIMENTO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA POR TERCEIROS ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. AFASTADA A TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR INÉRCIA INJUSTIFICADA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de participações e incorporações imobiliárias com o escopo de reformar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. O juízo de origem, diante de reiterados descumprimentos de acordo judicial celebrado em 2015 para a realização de melhorias, autorizou que a obrigação de fazer fosse satisfeita por terceiros às expensas da executada, aplicando-lhe, ainda, multa no limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A construtora agravante sustenta preliminarmente cerceamento de defesa por suposta ausência de intimação para manifestação. No mérito, invoca a teoria da exceção do contrato não cumprido sob a alegação de que o condomínio credor inviabilizou as obras ao reter a documentação necessária e o acesso aos locais adequados, e defende que a inércia do exequente por três anos configuraria uma aceitação tácita de outros serviços compensatórios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se restou configurado cerceamento de defesa da executada; se é cabível a aplicação da tese de exceção de contrato não cumprido decorrente de suposta inércia do credor; e se afigura-se idônea a autorização judicial para o cumprimento da obrigação fungível por terceiro à custa da devedora, bem como a manutenção da penalidade pecuniária fixada.

III. Razões de decidir

O acervo documental rechaça a alegação de cerceamento de defesa e comprova que o condomínio agravado cumpriu rigorosamente as suas obrigações delineadas na avença, carreando aos autos as plantas pertinentes e prestando as informações exatas para a edificação do espaço gourmet em tempo oportuno. Afasta-se a incidência da exceção do contrato não cumprido, porquanto a executada encontra-se em mora contumaz e injustificada, carecendo de lastro probatório a alegação de culpa do credor. Destaca-se que a tese de impossibilidade de andamento das obras por culpa do agravado já foi objeto de análise por este Tribunal e encontra-se acobertada pela preclusão, tendo sido rejeitada em sede de agravo de instrumento anterior. Verificado o descumprimento prolongado e contínuo de obrigação eminentemente fungível, revela-se escorreita a decisão judicial que determina a sua satisfação por terceiro à custa da executada. A multa cominatória mantida consubstancia medida proporcional e estritamente necessária à efetividade da tutela jurisdicional, preservando o direito e evitando o perigo de dano reverso aos condôminos que aguardam as benfeitorias há anos. Rejeita-se, por fim, o pleito de condenação da agravante por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, por configurar a interposição recursal mero exercício regular do direito de defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento: "A inércia contumaz e injustificada do devedor no cumprimento de acordo judicial de obrigação de fazer fungível afasta a incidência da exceção do contrato não cumprido, autorizando a satisfação da medida por terceiro às custas do executado, bem como a manutenção da multa cominatória fixada de forma proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 537, 817, 931, 937, 1.003, § 5º, 1.015 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 03294899820258130000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060238-91.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante B&A PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA. e como agravado CONDOMINIO BOSQUE DAS MANGUEIRAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão de origem em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA